Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1018252-90.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: JOÃO FIORESE NETO
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO FIORESE NETO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 38440964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL DURANTE A LIQUIDAÇÃO - LEVANTAMENTO DETERMINADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO §1o DO ART. 523 DO CPC/2015 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA DEPOSITADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
No Cumprimento de Sentença, tanto a multa quanto os honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC são devidos apenas quando a parte executada, intimada nos termos do caput desse dispositivo, não realiza o pagamento em 15 dias.
Feito o depósito judicial da quantia devida ainda na fase de Liquidação de Sentença, e determinado o levantamento dos valores assim que homologados os cálculos periciais, não incidem no débito as penalidades contidas no §1o do art. 523 do CPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. (AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). (TJMT – Agravo de Instrumento no 1018252-90.2019.811.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 47699489.
O Recorrente alega violação aos artigos 523, §2o, 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, todos do CPC, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, para que se determine que a Corte Estadual prolate nova decisão que contemple, de forma fundamentada, bem como objetiva que a parte Recorrida seja condenada a multa e honorários, em consonância com o artigo supramencionado.
Recurso tempestivo (ID. 50888477).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 53111492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Ausência de fundamentação e omissão no julgamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, levando o julgador a proferir decisão de forma equivocada e sem fundamentação.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou repetidamente sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Deste modo, não cabe o acréscimo de honorários e multa a que se refere o §1o do art. 523 do CPC/2015, nem tampouco juros e correção monetária, visto que, como o juízo já estava garantido desde a Liquidação da Sentença, cessou ali a responsabilidade do devedor por tais encargos, os quais serão devidos pelo Banco depositário. Além do quê, no primeiro grau o juízo determinou a expedição dos alvarás na modalidade parcial com rendimentos, a fim de garantir a plena correção ao exequente.
Todas as questões arguidas no Agravo de Instrumento foram apreciadas, nestes termos:
Em maio de 2017 o agravante ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, deferido em 31/05/2017, sendo o agravado intimado a pagar em 15 dias a dívida ou a apresentar Impugnação, tendo optado por esta última e depositado judicialmente a quantia de R$ 3.701.226,26 (03/07/2017).
Todavia, em 20/07/2017 o juízo, de ofício, chamou o feito à ordem, revogou o decisum anterior e determinou a Liquidação de Sentença. Em 01o/09/2017 autorizou a liberação da quantia tida por incontroversa (R$ 865.196,06 ao agravante e R$ 173.039,21 ao seu advogado – id no 36715488 - Pág. 21 e 22).
Posteriormente, designou perícia judicial para apurar o montante devido, e, após a manifestação das partes sobre os cálculos do perito, proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:
1. Cuida-se de cumprimento de sentença da ação ajuizada por João Fiorese Neto, Ednamar LimadoCarmo Fiorese,Therezinha Lorini Fiorese e Rudi Fiorese em face de Banco do Brasil S/A, que foi julgada parcialmente procedente e determinou a revisão dos contratos firmados entre as partes.
2. À fl. 3356, foi determinada a liberação do valor incontroverso de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) para os Exequentes. Após a liberação do valor incontroverso foi determinada a realização de perícia contábil para aferir o “quantum debeatur” controverso (fls.3395/396).
3. Após as partes apresentarem os quesitos, a empresa responsável pela perícia apresentou o laudo pericial às fls. 3440/3687, informando que o total da dívida seria de R$ 2.640.117,55 (dois milhões seiscentos e quarenta mil cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).
4. O Banco Executado foi intimado para se manifestar acerca da perícia realizada e se pronunciou favorável ao valor apurado, pleiteando assim a liberação da quantia excedente já depositada (fl.3693).
5. Os Exequentes foram intimados e pleitearam a modificação da perícia no que tangue o valor já levantado pelos mesmos, alegando que a única quantia levantada fora os R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) determinado à fl. 3356, ressaltando que os outros valores informados no quadro 11 da perícia (fl. 3453v) seriam de quantias pagas ao advogado e para a realização da perícia, não devendo, portanto, ser descontados dos valores a serem recebidos. Por fim, os Exequentes apresentaram a atualização do débito com o acréscimo de juros e multa do dia apurado pela perícia até o dia 22 de abril de 2019, perfazendo um montante de R$ 5.515.368,60 (cinco milhões quinhentos e quinze mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).
(....)
8. Após, vieram-me os autos conclusos.
9. É O RELATO. DECIDO.
10. Primeiramente, verifica-se que a perícia feita às fls. 3440/3687, equivocou-se ao afirmar, no quadro 11 (fl. 3453v), que os Requerentes fizeram o levantamento dos valores de R$ 173.039,21 (cento e setenta e três mil trinta e nove reais e vinte um centavos) e de R$ 59.312,50 (cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), visto que estes valores na verdade foram levantados pelo Executado, para pagamento de quantias relativas aos honorários sucumbenciais e da perícia contábil, não podendo, portanto, ser retirado do crédito a ser recebido pelos mesmos.
11. Com relação às informações apresentadas pela parte Exequente às fls.3695/3702, não há a possibilidade de prosperar tais alegações, uma vez que a parte Executada garantiu o juízo às fls. 1718, não devendo ocorrer à incidência de juros e correção monetária no débito. Outrossim, não deve ser atribuída a multa por falta de pagamento voluntário, visto que o pagamento foi feito por meio da garantia do juízo. Assim sendo, devem ser indeferidos os cálculos apresentados pelos Exequentes e homologado o laudo pericial acostado às fls. 3440/3687.
12. Nesse sentido encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. OFERECIMENTO DE DINHEIRO À PENHORA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ARTS. 666, INC. I, E 1.219, AMBOS DO CPC E 629 DO CC. PRECEDENTE. - Havendo penhora de dinheiro, o banco no qual foi depositada a respectiva quantia assume o encargo de depositário judicial, nos termos dos arts. 666, inc. I, e 1.219, ambos do CPC. - Além da correção monetária, os juros moratórios sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor, para garantia do juízo no processo de execução, devem ser pagos pelo banco depositário; nos termos do art. 629 do CC atual (equivalente ao art. 1.266 do CC/1916). Precedente. Recurso especial provido. (REsp 783596/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2006, DJ 18.12.2006 p. 379)
(....)
DISPOSITIVO
15. Tendo em vista que se encontra correto o laudo pericial apresentado às fls. 3440/3687, INDEFIRO o pedido dos Exequentes formulados à fl.3695/3702 e HOMOLOGO o laudo pericial, devendo, apenas, serem retificados os valores já recebidos pelos Exequentes, fazendo constar no quadro 11 somente a quantia de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos), haja vista que os demais valores constantes no quadro são valores de responsabilidade exclusiva do Executado.
16. Devido à liberação da quantia do valor incontroverso de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) às fls. 3356, resta aos Exequentes o recebimento R$ 1.774.921,49 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte um reais e quarenta e nove centavos) que deve ser feito com base no quadro 9 (fl.3453), com a retirada das proporções já recebidas, conforme exposto a seguir:
? Therezinha Lorine Fiorese: R$ 724.543,53 (setecentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarente e três reais e cinquenta e três centavos)
? Rudi Fiorese: R$ 555.390,67 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos)
? João Fiorese: R$ 247.495,20 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
? Ednamar Lima do Carmo: R$ 247.495,20 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
17. Uma vez que a execução já está garantida pelo depósito de fls.1718, EXPEÇA-SE alvará dos valores devidos nas proporções informadas acima, devendo ser feito na modalidade parcial com rendimentos, visando garantir a atualização necessária das quantias.
18. Com relação aos Honorários sucumbenciais, visto que a sentença de fls. 1572 a 1593 estabeleceu no item 97 a quantia de 20 % do valor da condenação, e a condenação remanescente ficou no valor de R$ 1.774.921,49 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte um reais e quarenta e nove centavos) EXPEÇA-SE ALVARÁ ao Dr. Daladier Agi no valor de R$ 354.984,29 (trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
19. Após a liberação dos alvarás, havendo saldo remanescente na conta única, EXPEÇA-SE o mesmo para a parte Executada.
O agravante diz que o juízo a quo, mesmo já tendo deduzido os R$ 865.196,06 da conta única para os referidos pagamentos, mandou novamente subtraí-los do saldo que lhe é devido.
A perícia apontou que o agravado deveria restituir ao agravante R$ 2.640.117,55, atualizados até a data do depósito judicial - julho de 2017 (id no 36717953 - Pág. 6);
Essa importância consta ainda na planilha denominada “sumarização dos resultados” em que o perito relacionou o quantum a ser devolvido em cada uma das mais de 60 cédulas objeto de revisão, e ao final somou esses valores e obteve R$ 2.640.117,55, sem que fosse efetuado qualquerdo montante incontroverso já levantado no curso do processo, qual seja, R$ 865.196,06 (id no36715488 - Pág. 22).
Por conseguinte, sendo aquele o total devido, correta a decisão para subtrair o que já foi recebido pelo agravante.
Também argumenta que não foram incluídos os 10% sobre o total atualizado da dívida, alusivos à multa, nem os honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, que atingiriam R$3.980.015,89.
Ocorre que, tanto a multa quanto a verba honorária são cabíveis quando, tratando-se de condenação por quantia certa ou já fixada em liquidação, dá-se início à fase de Cumprimento de Sentença e a parte executada, intimada conforme o caput do art. 523 do CPC, não realiza o pagamento em 15 dias. A propósito:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Nestes autos nem sequer começou a fase de Cumprimento de Sentença, pois determinou-se primeiro a Liquidação da Sentença, e, ainda antes da apuração do débito, o agravado já havia feito o depósito judicial , em importância superior ao devido, o que foi verificado na perícia.
Assim, não se pode cogitar em direitos a honorários e à multa prevista no §1o do art. 523 do CPC/2015.
Ademais, pela mesma razão, como o juízo já estava garantido desde a Liquidação da Sentença, cessou ali a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora, os quais serão devidos pelo Banco depositário.
Além do quê, o juízo determinou no decisum a expedição dos alvarás na modalidade parcial com rendimentos, a fim de garantir a correção aos exequentes.
O tema, é pacífico no STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação aos artigos supramencionados, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta aos mencionados artigos, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 523, §2o do Código de Processo Civil, amparado na assertiva que o acórdão recorrido deixou de aplicar a multa processual prevista no referido códex.
Afirma que: “tanto a multa quanto a verba honorária são cabíveis quando, tratando-se de condenação por quantia certa ou já fixada em liquidação, dá-se início à fase de Cumprimento de Sentença e a parte executada, intimada conforme o caput do art. 523 do CPC, não realiza o pagamento em 15 dias. A propósito: (art. 523. ...)”
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (ID. 40543962):
“Nestes autos nem sequer começou a fase de Cumprimento de Sentença, pois determinou-se primeiro a Liquidação da Sentença, e, ainda antes da apuração do débito, o agravado já havia feito o depósito judicial , em importância superior ao devido, o que foi verificado na perícia.
Assim, não se pode cogitar em direitos a honorários e à multa prevista no §1o do art. 523 do CPC/2015.
Ademais, pela mesma razão, como o juízo já estava garantido desde a Liquidação da Sentença, cessou ali a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora, os quais serão devidos pelo Banco depositário.
Além do quê, o juízo determinou no decisum a expedição dos alvarás na modalidade parcial com rendimentos, a fim de garantir a correção aos exequentes.
O tema, é pacífico no STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) ”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1863214/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020)
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII